Tribunal: STF
Processo: Rcl 59901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ARTIGO 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por Otávio Magurno contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1000181-16.2018.26.0240, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADI`s 4901, 4902, 4903, e 4937.



    Narra a parte reclamante que ajuizou na origem embargos à execução por obrigação de fazer, em face do Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando a aplicação do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado na vigência do Código Florestal anterior (Lei 4.771/1965).



    Afirma que o artigo 15 do Novo Código Florestal, que permite o cômputo das Áreas de Proteção Permanente - APP como parte da área de Reserva Legal, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que deve prevalecer o princípio tempus regit actum e o princípio da vedação ao retrocesso.



    Afirma que “a exigência do cumprimento das obrigações definidas no Termo de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo fere direito do Reclamante e impõe dano a ela, tendo em vista que não lhe está sendo dado o direito do cumprimento da legislação vigente, qual seja, o Código Florestal de 2012, seus Decretos e Instruções Normativas”



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1000181-16.2018.26.0240.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de similitude fática, na medida em que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei, mas solução de conflito de direito intertemporal (doc. 24). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, no âmbito das quais se apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, o Código Florestal. No que pertine, transcrevo a seguinte parte da ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. ”



    Pois bem. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada entendeu que o Código Florestal anterior deve ser aplicado ao TAC, uma vez que foi firmado antes da entrada em vigor do atual Código Florestal. É o que se depreende da ementa do acórdão, in verbis:



    “NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTOANTECIPADO DA LIDE NÃO OCORRÊNCIA PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, aliado ao fato de que de todo dispensável a realização de prova pericial, de rigor o julgamento antecipado da lide. 



    EXECUÇÃO DE TAC EMBARGOS OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA ORIUNDA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ALEGAÇÃODE DESCUMPRIMENTO DO TAC FIRMADO OBRIGAÇÃOASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGOFLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI Nº 4.771/65 CUMPRIMENTOINTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NÃOCOMPROVAÇÃO ÔNUS PROBATÓRIO DOEMBARGANTE/EXECUTADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃOINADMISSIBILIDADE MULTA DIÁRIA INSURGÊNCIAQUANTO AO VALOR REDUÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Sendo incontroverso o fato de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, vez que não houve a restauração ecológica da cobertura vegetal das áreas de preservação permanente, bem como a instituição e a demarcação da área de Reserva Legal junto à autoridade ambiental competente pelos responsáveis legal não atenderam aos requisitos legais, considerando-se, ainda, que, revendo posicionamento anterior, vê-se que por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei nº 4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ, de rigor o reconhecimento que a execução deve prosseguir; 



    II - Cabível a multa imposta a título de “astreintes” em razão do aludido descumprimento do TAC, com o reconhecimento de que deve ser fixada em valor que tenha o condão de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal e, ao mesmo tempo, ser exequível, de modo que não possa ensejar a natureza de confisco e nem enriquecimento sem causa a quemfavorece, considerando, ainda, o próprio comportamento do destinatário da ordem no dimensionamento do valor da multa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, com fulcro nos arts. 536, § 1º, e 537, “caput” e § 1º, do CPC, de rigor sua redução a patamares razoáveis.”



    Com efeito, a decisão reclamada não afastou a aplicação do artigo 15, da Lei 12.651/2012, mas, antes, fez análise de incidência da lei à luz do princípio tempus regit actum. 



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido é a Rcl 58.500, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/05/2023.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 26 de junho de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente